Tribunal: TJPA
Processo: 0003576-55.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003576-55.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOEL DAMASCENO DE SOUSA, ALAN ROCHA DA SILVA, DAVISON WILL MIRANDA NERES, FABRICIO BARBOSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL ATUANTE JUNTO À JUSTIÇA PENAL MILITAR, CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO ACATOU O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO INSTAURADO CONTRA PM, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, E DECLINOU A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA COMUM
. O ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; O ART. 9º, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR E O ART. 82,
CAPUT
E § 2º DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL MILITAR, DETERMINAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo representante do Ministério Público Penal Militar, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que se julgou incompetente para decidir sobre o pedido de arquivamento do feito formulado pelo órgão ministerial e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.

De acordo com o que consta dos autos, foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar uma ocorrência
no dia 24 de junho de 2018,

na qual a guarnição da ROCAM composta pelos policiais Alan Rocha da Silva, Davison Will Miranda Neres, Fabrício Barbosa Santos, Joel Damasceno de Sousa e Rodrigo Duarte Negrão realizavam abordagens em via pública de pessoas em atitudes suspeitas, e em determinado trecho avistaram dois (2) homens que trafegavam em uma bicicleta e na tentativa de abordagem, um deles, identificado como José Adalberto de Oliveira Pimenta Júnior puxou uma arma de fogo, momento que fora atingido por dois (2) disparos, que o levaram à morte.

O Comando de Policiamento Regional III apresentou o relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) concluindo que os policiais militares Alan Rocha da Silva, Davison Will Miranda Neres, Fabrício Barbosa Santos, Joel Damasceno de Sousa e Rodrigo Duarte Negrão agiram em legítima defesa (ID: 4710905).

O Ministério Público (2ª Promotoria de Justiça Militar) se manifestou pelo arquivamento do IPM (ID: 4710906). Por sua vez, o Juízo Militar decidiu pela incompetência para processamento e determinou a remessa dos autos ao Juízo criminal comum (ID: 4710907).

O Ministério Público Militar manifestou interesse em recorrer da referida decisão, sendo suas razões apresentadas (Id. 4710910).

Em contrarrazões Alan Rocha da Silva manifestou-se pela in
competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito, devendo a Justiça Castrense decidir sobre o questionamento, acatando o pedido do titular da ação penal, pelo arquivamento do feito
(Id 4711065).

Quanto aos demais interessados, a Defensoria Pública em contrarrazões manifestou-se para
que seja mantida a competência especializada da Justiça Militar Estadual diante da ausência do elemento subjetivo do tipo penal de maneira a deslocar para a justiça comum estadual a competência para julgar o pedido de arquivamento (Id. 4711069).

Em Juízo de Retratação, foi mantida a decisão pelo Magistrado singular (Id. 4711070);

Nesta Instância Superior, encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer, manifestou-se, (Id 5489662), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público Penal Militar contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que se julgou incompetente para decidir sobre o pedido de arquivamento do feito, formulado pelo órgão ministerial, e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.

Não possui razão o recorrente. De acordo com o disposto no art. 125, § 4º da CF, art. 9º, § 1º do CPM e art. 82,
caput
e § 2º do CPPM, é competente a Justiça Comum para processar e julgar o crime de homicídio praticado por policial militar contra civis.

Segundo os dispositivos legais:

-
Da Constituição Federal
:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

-
Do Código Penal Militar
:

Art.

9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

§ 1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

-
DO Código de Processo Penal Militar
:

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

(...)

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

No caso, tem-se que no dia 24/07/2018, no município de Santa Izabel/PA, por volta de 20:00h, a guarnição da PM/PA composta pelo CB PM/PA JOEL DAMASCENO DE SOUSA, SD PM/PA DAVISON WILL MIRANDA NERES, SD PM/PA FABRICIO BARBOSA SANTOS e SD ALAN ROCHA DA SILVA, vieram a balear e causar óbito de JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA JÚNIOR (JUNIOR DOIDO).

Segundo autos que os tiros deflagrados em face da vítima teriam ocorrido após a guarnição se deparar com JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA JÚNIOR (JUNIOR DOIDO) em atitude suspeita e, sendo dada ordem de parada ao mesmo, este, que estava na companhia de outro elemento, não obedeceram, sendo que, ato continuo, o primeiro teria sacado uma arma de fogo da cintura, momento em que o CB PM/PA JOEL DAMASCENO DE SOUSA e SD ALAN ROCHA DA SILVA, no intuito de defenderem a si e a Guarnição, efetuaram um disparo cada um, os quais vieram a acertar JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA JÚNIOR (JUNIOR DOIDO).

Trata-se, pois, de crime doloso contra a vida de civil praticado pelo militar, o que, a teor dos dispositivos ao norte colacionados, determina a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, inclusive com relação à eventual ocorrência de legítima defesa.

O Juízo Singular, em sua decisão, não se equivocou ao determinar o envio do feito à Justiça Comum para se manifestar sobre possível arquivamento por ausência de justa causa e legítima defesa do Policial Militar, por ser este efetivamente o competente para tanto.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. (
CC Nº 155.175 – SP, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/03/2018
).

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR EM SERVIÇO. VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

1. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei n. 9.299/1996, determina que as condutas dolosas contra a vida praticadas por militares, em tempo de paz, são de competência da justiça comum.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Superior Tribunal de Justiça, em que pesem posições doutrinárias divergentes, firmou-se pela constitucionalidade do disposto no parágrafo único do art. 9º do CPM, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis. Precedentes.

3. O § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar determina que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".

4. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO PAULO - SP, ora suscitante, e determinar o desarquivamento do inquérito policial e a remessa dos autos ao Juízo declarado competente. (CC 131899/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/05/2014).

Ex positis,
acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/09/2021